Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1010113-52.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: VERONICA SILVA DE ALBUQUERQUE
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Veronica Silva de Albuquerque, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação “no cargo de Professor – Graduação em letras com habilitação em português/inglês [...] para o município de Poxoréu”, nos termos do voto da Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id 32846983).
Trânsito em julgado ocorrido em 05.04.2022, conforme certificado pelo Superior Tribunal de Justiça (cópia no Id 124500693).
Pois bem.
Não obstante a exequente postular o cumprimento do acórdão nestes autos (Ids 87974462 e 109774960), certo é que já havia iniciado em autos apartados o seu cumprimento provisório, nos quais, inclusive, já houve a intimação do Estado de Mato Grosso para que cumpra a decisão colegiada (CumSenFaz n. 1022689-09.2021.8.11.0000).
Desta feita, aquele cumprimento, que se iniciou como provisório e hoje encontra-se em etapa mais avançada, passará a ser definitivo com a superveniência do trânsito em julgado do acórdão.
Ante o exposto, determino o arquivamento destes autos com as cautelas de praxe.
Comunique-se nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 1022689-09.2021.8.11.0000 o trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Id 124500693).
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça